Tribunal: STF
Processo: RE 100551
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
- 1. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A CONTA DE LIQUIDAÇÃO QUE FEZ O
CÁLCULO, TRANSFORMANDO 250 MILHOES DE "MARKS" EM "REICHMARKS"
OBSERVOU O CRITÉRIO LEGAL E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RTJ, 104/450).
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.